Tribunal: TJDFT
Processo: 0000025-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000025-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 62694107), opostos pelo SINDIRETA/DF, contra a decisão que indeferiu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença (ID: 62074668). O recorrente sustenta que o pronunciamento judicial foi omisso quanto à fixação de honorários sucumbenciais em seu favor. Alega que o excesso de execução aduzido pelo DISTRITO FEDERAL, e reconhecido na decisão combatida, resulta na redução da quantia a ser executada, de modo que o SINDIRETA faz jus à fixação de honorários advocatícios, ante o princípio da sucumbência. Por fim, pede atribuição de efeitos infringentes a este recurso para que sejam fixados honorários sucumbenciais em desfavor do embargado, nos termos do art. 82, §2o, do Código de Processo Civil. O DISTRITO FEDERAL apresenta contrarrazões no ID: 64092684. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições, e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. No particular, os embargos de declaração destinam-se ao apontamento de omissão, sob a alegação de que o excesso de execução, indicado pelo DISTRITO FEDERAL no cumprimento de sentença e reconhecido na decisão combatida, resulta em fixação de honorários sucumbenciais em favor do embargante. Prevê o §1o do art. 85 do CPC: "São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente". Nesse sentido, já decidiu o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA No 7/STJ. 1. Os honorários do perito, antecipados pela parte que requereu a prova, devem, após, compor a sucumbência. Precedente. 2. O credor exequente deve pagar honorários no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença por excesso na execução. Precedente. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que não é possível a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.866.430/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) Dessa forma, assiste razão ao SINDIRETA quanto ao pleito de condenação do DF ao pagamento de honorários, haja vista que é devido o arbitramento de honorários em favor do advogado do Executado (impugnante), conforme REsp n. 1.134.186 (Tema 410). Ressalte-se que a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o, do art. 85 do CPC. Não é o caso da presente execução. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, uma vez reconhecido o excesso de execução, o exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor reduzido do inicialmente executado. Confira-se o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO SE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. No julgamento do Recurso Especial no 1.746.072/PR, a Segunda Seção desta Corte decidiu que o § 2o do art. 85 do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. 3. Segundo o entendimento desta Corte Superior "o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015" (Nesse sentido: AgInt no AREsp 1724132/SC, Quarta Turma, DJe 24/05/2021 e EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.142/SP, Quarta Turma, DJe de 25/8/2021.) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.039.937/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.) É importante mencionar que, posteriormente à impugnação do valor da execução pelo SINDIRETA (ID: 59401093), o DISTRITO FEDERAL reconheceu o excesso de execução, conforme petição de ID: 61112399. Ante o reconhecimento do executado, é de rigor a aplicação do art. 90 e §4o do Código de Processo Civil, segundo o qual: Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. § 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu. § 2o Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente. § 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. § 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. Diante disso, acolho os embargos de declaração do SINDIRETA (ID: 62694107) para sanar omissão e, em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015 e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente (Distrito Federal) ao pagamento de honorários advocatícios em favor do SINDIRETA no patamar de 10% do proveito econômico obtido, ou seja, sobre o excesso de execução apurado, vedada eventual compensação (CPC, art. 85, § 14). Considerando o disposto no art. 90,§ 4o, do CPC, os honorários ora arbitrados ficam reduzidos pela metade. Brasília, 25 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR